Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723112-21.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados nos embargos de declaração, os quais, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão, restando caracterizada, segundo entende, deficiência na prestação jurisdicional. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018